Tribunal: CARF
Processo: 10909.001289/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001289/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO ABDON ROSLINDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR.
SUCESSORES.
Os valores devidos a qualquer título pelos empregadores aos seus empregados
ou devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos aos dependentes
habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil e, portanto, poderão ser
levantados pelos respectivos sucessores do de cujus através de alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento e devem ser tributados
diretamente na pessoa física do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-30.498,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, fl. 29 a 38.
O contencioso administrativo tem origem no pedido de restituição de fl. 02, o qual
foi indeferido pelo Despacho Decisório de fl. 15 a 17.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001289/2010-94
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

Em síntese, o contribuinte afirmou ter recebido valores, em razão de sua condição
de herdeiro de sua irmã, Sra. Darci Roslindo, relativos a ação judicial que tramitou junto à
Justiça Federal. Que tal valor teria sido tributado, no momento do recebimento, à alíquota de 3%,
tendo sido informado originalmente em sua declaração de rendimentos como rendimentos sujeito
à tributação exclusiva.
Ocorre que, ao receber carta de orientação emitida pela Receita Federal do Brasil,
a qual consta de fl.7, decidiu retificar sua declaração alterando a natureza do valor recebido para
o quadro de rendimentos tributáveis, apurando e recolhendo imposto devido de R$ 23.237,77,
tudo para que tivesse mais tempo para analisar melhor a situação e concluir qual seria a correta
classificação do numerário em questão, Não tendo sido encontrado nada que evidenciasse
incorreção nas informações inicialmente declaradas, foi formalizado pedido de restituição do
valor recolhido indevidamente.
A Autoridade administrativa, em sede de análise do pleito formulado, intimou o
contribuinte a comprovar que a importância recebida teria passado pela fase de inventário e
partilha, tendo o contribuinte apresentado Certidão da Justiça Federal com o seguinte teor (fl.
14):
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA
FAZENDA
PUBLICA
No
2005.72.08.002569-2/SC.
CERTIDÃO NARRATÓRIA
CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que perante este juízo tramita a ação supra,
mencionada; que DARCI ROSLINDO, por seus sucessores, move contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
CERTIFICO que, em face do óbito de Daci Roslindo, que não deixou filhos, em
03/08/2006, foi proferida decisão deferindo a habilitação dos sucessores, dentre os quais
figura ANTONIO ABDON ROSLINDO (f1. 250).
CERTIFICO, por fim, que o valor recebido por Antônio Abdon Roslindo, através do
Precatório n°. 2007.04.02.01475-4, conta 092388457, refere-se tão somente à sua cota
parte, sendo que os demais sucessores receberam seus quinhões em contas distintas
daquela mesma requisição de pagamento (fl. 308).
Concluída a análise dos elementos apresentados pelo requerente, foi emitido o
Despacho Decisório de fl. 15 a 17, em que a Autoridade administrativa concluiu:
O caso é compreender se a importância recebida pelo contribuinte pode ser entendida
como herança, para fins tributários.
De acordo com a Solução de Consulta n° 190 SRRF/73 RF/Disit, não. Para ser
considerada herança, teria que ter passado pela fase de inventário e partilha. Pela
certidão apresentada pela Justiça Federal, o contribuinte foi habilitado em 03/08/2006
como sucessor de Darci Roslindo. E recebeu sua cota parte através do precatório
2007.04.02.014756-4. Segundo o Código Civil instituído pela Lei n° 10.046/2002,
artigos 2.021 e 2.022:
"Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do
inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo
legal, a partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas,
sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da
maioria dos herdeiros.
Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens
da herança de que se tiver ciência após a partilha.
Se a beneficiária da decisão judicial fosse viva, provavelmente o acréscimo patrimonial
em questão teria sido normalmente tributado como rendimentos do trabalho assalariado,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

a não ser que ao abrigo de alguma isenção de caráter pessoal e intransferível. Dessa
forma, para que o montante recebido pelo contribuinte fosse considerado herança, o
porventura existente inventário de Darci Roslindo teria que ser reaberto e deveria ser
feita a sobrepartilha dos acréscimos patrimoniais de todos os habilitados como
sucessores na Execução de Sentença n° 2005.72.08.002569-2/SC. Só então tais valores
poderiam eventualmente enquadrar-se nas acima transcritas hipóteses dos art. 39 do
RIR/99 e 27 da Lei n° 10.833/2003.
E oportuno ressaltar que foi efetivada a retenção do tributo, sob a alíquota de 3%, como
previsto no art. 27 da Lei 10.833 e no art. 1o da IN SRF n° 491/2005, por ocasião do
levantamento pelo interessado da importância em pauta junto à Caixa Econômica
Federal (CEF). Caso a CEF tivesse entendido caracterizar-se como herança o saque em
questão, não teria efetivado essa retenção, por força do disposto nos parágrafos 1o tanto
do art. 27 da Lei 10.8331 quanto do art. 1o da IN SRF491/2005.
Cientificado da Decisão acima, em 17 de maio de 2010, conforme AR de fl. 20,
inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 21 a 27, em
que reitera os argumentos que lastrearam o requerimento de restituição originário, bem assim
acrescenta, a título eventual, o pleito de recálculo do tributo devido, com base no demonstrativo
de cálculo da contadoria do Juízo, considerando-se o regime de competência das parcelas que
integram o montante recebido acumuladamente, com a exclusão de rubricas que entende isentas
de tributação.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente, cujas razões de decidir estão
resumidas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL FEDERAL.
A vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de postulante falecido só
poderá ser considerada herança para efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente
constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 22 de fevereiro de 2013, fl. 41, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 42 a 51,
em que reapresenta, com mais detalhamento e profundidade, os mesmos argumentos externados
quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório necessário.

1 § 1o Fica dispensada a retenção da imposto quando o beneficiário declarar à instituição financeira responsável pelo
pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica,
esteja inscrita no SIMPLES.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Conforme restou bem claro no Relatório supra, a questão que se apresenta para
análise deste Colegiado é a definição da natureza dos valores recebidos pelo recorrente nos autos
execução de sentença contra Fazenda Pública No 2005.72.08.002569-2/SC.
Em apertada síntese, a defesa alega que os valores em questão não estão sujeitos à
tributação, por corresponderem a herança e que, assim sendo, eventual tributação deveria ser
dirigida ao espólio.
Ademais, requer, por eventualidade, que sejam consideradas a natureza do valor
recebido em relação ao beneficiário originário, incluindo juros compensatórios, que devem
receber o mesmo tratamento do rendimento do qual se originou.
Por fim, requer o recálculo do tributo devido a partir do regime de competência.
A Certidão Narratória acima colacionada não deixa dúvidas de que tais valores
foram pagos ao recorrente em razão de sua condição de sucessor de sua irmã, Sra. Nanci
Roslindo. O reconhecimento de tal condição se deu por decisão judicial exarada nos autos da
citada ação de execução, que, da mesma forma, reconheceu tal direito a outros sucessores e
partilhou o montante a ser recebido entre todos os beneficiários habilitados.
A Autoridade administrativa indeferiu o pleito inicial por entender que, para que
o montante recebido pelo contribuinte fosse considerado herança, o porventura existente
inventário de Darci Roslindo teria que ser reaberto e deveria ser feita sobrepartilha dos
acréscimos patrimoniais de todos os habilitados como sucessores. Ademais, afirmou que se a
CEF tivesse entendido caracterizar-se como herança o saque em questão, não teria efetivado a
retenção.
Quanto à última afirmação, esta não tem amparo na legislação indicada pela
própria Decisão. Conforme expresso no § 1o do art. 27, da Lei 10.833/03, já citado alhures, a
retenção em questão é a regra geral, cabendo sua dispensa apenas quando o próprio beneficiário
declara à instituição financeira que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis.
Assim, a instituição responsável pelo pagamento não faz qualquer juízo sobre a natureza dos
valores pagos aos beneficiários.
Já com relação à questão da incidência de IRPF sobre o numerário em comento,
trata-se de tema sobre o qual esta Turma de Julgamento já analisou, tendo acompanhado, por
unanimidade dos votos de seus membros, as conclusões do voto condutor do Acórdão no 2201-
008.090, exarado nos autos do processo no 15471.000493/2010-99, da lavra do Ilustre
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, cujas conclusões reproduzo parcialmente
abaixo, adotando-as como razão de decidir:
Pode-se dizer, em linhas gerais, que a tese de defesa sustentada pelo recorrente
é no sentido de que os rendimentos recebidos através da ação judicial são originários
de herança e, portanto, devem ser considerados como rendimentos isentos e/ou não
tributáveis.
Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja
redação segue transcrita abaixo:
(...)
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
sendo que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma e
qualquer título. É por isso mesmo que, no caso, os rendimentos provenientes da ação
judicial promovida pelo pai do recorrente devem ser tributados.
Aliás, registre-se que o próprio Manual Perguntas e Respostas do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao exercício de 2008 dispunha sobre o
tratamento tributário que deveria ser concedido às parcelas salariais recebidas por
força de decisão judicial quando o beneficiário da ação é pessoa falecida. Confira-se:
“Rendimentos recebidos acumuladamente
Diferenças salariais de pessoa falecida
230 – Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial,
quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a
natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de
rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de
aposentadoria, pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros
(mediante alvará judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia
grave no período a que se referem os rendimentos.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN,
art. 144; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda - RIR, art. 38, parágrafo único; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, arts. 5o, § 3o; Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de
2001, art. 14, Ato Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003).
Consulte as perguntas 162 e 210.”
É aqui que o entendimento da expressão “disponibilidade jurídica ou
econômica” tal qual prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional se monstra
um tanto relevante, porquanto o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis
pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário, conforme
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

prescrevera o artigo 718 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto n° 3.000/992 3. Confira-se:
“Decreto n° 3.000/99
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial,
tais como serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente
técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art.
46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento
ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.” (grifei).
A propósito, note-se que a retenção do imposto apenas será dispensada na
hipótese em que o beneficiário declara à instituição financeira responsável pelo
pagamento que os rendimentos recebidos são isentos e/ou não tributáveis4, o que não
ocorreu no caso concreto.
O artigo 27, caput e § 2o, inciso I da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003
também prescreve que o imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento
de decisão da Justiça Federal será retido na fonte pela instituição financeira
responsável pelo pagamento à alíquota de 3% e deverá ser considerado como
antecipação do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual5. Veja-se:
“Lei n° 10.833/2003
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será
retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à
alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.

2 A propósito, confira-se que o artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que "O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada".
3 O artigo 24 da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014 também dispõe que "o imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário".
4 É nesse sentido que dispõe o artigo 25, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014.
5 Registre-se, por oportuno, que o artigo 25, caput da IN RFB n° 1.500/2014 também dispõe no sentido de que "no
caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, o IRRF deve ser retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incide à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou
seu representante legal, ressalvado o disposto no Capítulo VII".
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita
no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas; ou
[...]
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo
informações sobre: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o
respectivo imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na
fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos
Tribunais Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004. (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004).” (grifei).
Seguindo essa linha de raciocínio, é de se reconhecer que o artigo 666 do
Código de Processo Civil de 2015 o qual, aliás, apresenta a mesma redação do artigo
1.037 do antigo Código de 1973 continua prescrevendo que o pagamento dos valores
previstos na Lei n° 6.858 de 24 de novembro de 1980 realizar-se-á independentemente
de inventário ou arrolamento. Confira-se:
“Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015
Seção IX – Do Arrolamento
Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos
valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.”
Em regra, com o falecimento e a consequente “saisine”, a realização do
inventário e partilha judicial ou extrajudicial será indispensável a depender do caso
concreto6. E, aí, os artigos 1.037 do CPC/1973 e 666 do CPC/2015 juntamente com o
artigo 1o da Lei n° 6.858/80 cuidaram de excepcionar essa regra ao prescreverem a
dispensa de inventário para a percepção das vantagens deixadas pelo de cujus
relativamente aos valores discriminados no artigo 1o, parágrafo único do Decreto n°
85.845/1981, o qual será reproduzido adiante.
Em casos tais, os valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
serão pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil e,
portanto, poderão ser levantados pelos respectivos sucessores do de cujus através de
alvará judicial, o qual, no caso, acaba substituindo o inventário ou arrolamento.
Dito isto, verifique-se, portanto, que o artigo 1o da Lei n° 6.858 de 24 de
novembro de 1980 cuidou de prescrever que os valores devidos pelos empregadores

6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Comentado Atigo por Artigo. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 1.073.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

aos empregados não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos
diretamente aos dependentes habilitados e/ou aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
Confira-se:
“Lei n° 6.858/1980
Dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não
recebidos em vida pelos respectivos titulares
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua
falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento.”
A título de informação, note-se, ainda, que o Decreto n° 85.845 de 26 de março
de 1981 acabou regulamentado a Lei n° 6.858/80, podendo-se destacar, aqui, os
artigos 1o e 2o, cujas redações seguem transcritas abaixo:
“Decreto n° 85.845/1981
Regulamenta a Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o
pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos
respectivos titulares.
Art . 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus
dependentes habilitados na forma do artigo 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:
I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados,
em decorrência de relação de emprego;
II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União,
Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos
servidores;
III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e do Fundo de Participação PIS/PASEP;
IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por
pessoas físicas;
V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de
contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500
(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na
sucessão, outros bens sujeitos a inventário.
Art . 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento
fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado,
na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.
Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome
completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo
grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido.” (grifei).
Toda essa linha argumentativa nos autoriza a concluir que os rendimentos
originalmente devidos a titular, já falecido, pagos aos dependentes habilitados ou aos
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.723 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001289/2010-94

sucessores previstos na legislação civil são, de fato, tributáveis, de modo que, quando
da apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos
acumuladamente, os valores recebidos anteriormente a 1o de janeiro de 2010 devem
ser informados e obrigatoriamente tributados na declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário em que os valores foram efetivamente recebidos.
Em senda conclusiva, note-se que o caso em tela não reivindica a aplicação do
artigo 131, inciso II do Código Tributário Nacional tal como foi levantado pela
autoridade julgadora de 1a instância, uma vez que o recorrente foi o próprio
beneficiário dos rendimentos, como também foi o sujeito que deu causa à omissão
objeto da presente autuação. Ora, se foi ele quem recebeu os rendimentos decorrentes
da ação judicial a despeito de ter recebido em nome do seu pai falecido, é ele quem é o
sujeito passivo do imposto sobre a renda. (...)
Portanto, não prosperam as alegações recursais de que os valores recebidos
estariam fora do campo de incidência tributária em razão de corresponderem a herança.
Da mesma forma, não há como analisar o argumento de que eventuais rubricas
que integram o montante recebido acumuladamente teriam natureza de verbas isentas em relação
ao beneficiário originário, ou mesmo o de recálculo do tributo devido a parir do regime de
competência, já que não há nos autos qualquer documento que aponte a composição das verbas
recebidas ou mesmo a que período se referem.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital